Tribunal: TJBA
Processo: 8056478-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8056478-05.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIGUEL MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. EQUÍVOCO. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO À LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO. APRECIAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM. RECLASSIFICAÇÃO DOS PROVENTOS, COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA PROMOÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8056478-05.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO à apelação, tendo em vista as razões a seguir expostas. Data registrada no sistema.